Tribunal: TJPA
Processo: 0878206-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878206-71.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.805,26, acrescido de correção monetária e juros, em razão de danos elétricos suportados por segurados da autora, decorrentes de oscilações na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica; (ii) estabelecer se a seguradora, na qualidade de sub-rogada, pode se valer das prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (iii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado conforme o art. 786 do Código Civil, detém legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, sem que isso implique a aplicação automática das normas protetivas do CDC, como a inversão do ônus da prova.

Em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.282/STJ, a sub-rogação opera no plano do direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

O laudo técnico apresentado pela autora atestou que os danos aos equipamentos foram causados por descarga elétrica, típica da rede de energia, sendo suficiente para comprovar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica por parte da concessionária.

A alegação de ausência de perícia judicial não invalida o conteúdo do laudo técnico, que é corroborado por outros elementos documentais constantes dos autos, sendo válida sua utilização como meio de prova.

A inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária não constitui óbice ao ajuizamento da ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, tampouco configura cerceamento de defesa.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não faz jus às prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Laudos técnicos não impugnados, corroborados por outros documentos, são válidos para demonstrar o nexo causal em ações regressivas por danos elétricos.

A ausência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária não constitui condição para propositura da ação judicial, nem configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.282, REsp nº 2.057.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.03.2023; TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido realizado pela autora, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC e CONDENO a requerida a: a)

Pagar ao autor indenização no valor de R$ 4.805,26 (quatro mil e oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, bem como de juros de mora, no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. b)

Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a apelante aduz inexistir demonstração de qualquer ato ilícito cometido pela concessionária de energia elétrica, nem falha na prestação do serviço que justifique sua responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Alega, ainda, que não há qualquer indício nos autos de os supostos danos terem origem em falhas da rede elétrica externa, cuja manutenção é de sua responsabilidade, podendo, ao contrário, ter decorrido de problemas internos dos imóveis segurados.

Além disso, afirma que a inversão do ônus da prova foi aplicada indevidamente, haja vista que a Apelada – uma seguradora – não é parte hipossuficiente nem tecnicamente incapaz, não podendo se beneficiar dessa prerrogativa legal sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC. A Apelante também enfatiza que a ausência de guarda dos equipamentos danificados impediu a realização de eventual perícia técnica independente, violando seu direito à ampla defesa.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da demanda indenizatória, afastando-se a condenação no valor de R$ 4.805,26, por considerar que não restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva, com a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões a apelação (ID 27103096)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, firmou entendimento que, em casos de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado em face do causador do dano, a relação jurídica estabelecida entre a seguradora sub-rogada e o terceiro responsável não se reveste da natureza consumerista, razão pela qual não se transmitem as prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a competência do foro privilegiado do domicílio do consumidor e a inversão do ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento do REsp n. 2.057.110/SP,

processado sob o rito dos recursos repetitivo, que resultou na fixação do Tema Repetitivo n. 1.282 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte firmou o entendimento de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil opera apenas no plano do direito material, não irradiando efeitos no plano processual. Conforme destacado na fundamentação do acórdão, "

26. “
Assim, conclui-se que a sub-rogação transfere ao novo credor os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à obrigação de direito material, contra o devedor principal e os fiadores, não sendo admissível a sub-rogação nos direitos processuais decorrentes de condição personalíssima de consumidor, como o é a faculdade de promover a ação no foro de seu domicílio(art. 101, I, do CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII do CDC
.”

Assim, a seguradora, ao propor ação regressiva contra o suposto causador do dano, o faz na qualidade de credora sub-rogada, e não como consumidora, não se beneficiando, portanto, das normas protetivas do CDC.

Esse entendimento visa resguardar a coerência do sistema, impedindo a ampliação indevida do âmbito de aplicação do microssistema consumerista, o qual se destina, por essência, a proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo – o que evidentemente não é o caso da seguradora, dotada de estrutura técnica, capacidade econômica e expertise jurídica.

Por força dessa orientação vinculante, não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse ponto, observa-se que a autora instruiu a inicial com a apólice de seguro, o aviso de sinistro, o comprovante do pagamento da indenização e, principalmente, o laudo técnico elaborado por empresa especializada (ID 27103045 e ID 27103046), o qual atestou que os equipamentos foram danificados em razão de descarga elétrica — anomalia típica da rede elétrica.

Ainda que não se aplique a inversão probatória, o referido laudo técnico possui aptidão suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos sofridos, sobretudo porque a concessionária, ciente do conteúdo do relatório, não apresentou qualquer contraprova técnica ou documental capaz de infirmar suas conclusões.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por falhas ( oscilações elétricas, queda de energia) na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025